Tribunal: TJBA
Processo: 8004344-47.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004344-47.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: LUIZ CARLOS ARAÚJO Advogado(s): TALITA RAYANE DE MENEZES SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGADAS AMEAÇAS E OFENSAS PELO EX-COMPANHEIRO DA APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO FATO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDAS PROTETIVAS POSTERIORMENTE REVOGADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8004344-47.2021.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.